Tribunal: TJPA
Processo: 0800020-09.2020.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800020-09.2020.8.14.0125

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ALDIVINO COELHO DA PAZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO VENCEDOR O BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SÚMULA 450 DO STF. FIXAÇÃO EQUITATIVA (§ 8º. ART. 85, CPC/2015). POSSIBILIDADE. MONTANTE RAZOÁVEL CONSIDERANDO O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

1. No que concerne aos honorários sucumbenciais, firmou-se o entendimento de que a concessão de justiça gratuita não impede a condenação em honorários advocatícios, uma vez que que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, e não podem impedir que este receba os honorários de sucumbência. Súmula 450 do STF.

2. Nas causas em que o proveito econômico obtido é irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Logo, sopesando os critérios estabelecidos pelo § 2º do artigo 85 do CPC, mostra-se escorreita a fixação dos honorários sucumbenciais pelo juízo
a quo
.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, em trâmite no Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, proposta por Aldivino Coelho da Paz, em face de Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Em sua exordial (ID 10938838), o autor informou que no dia 10/05/2019, por volta das 05:30h, trafegando de motocicleta pelas vias da BR 153, sentido Vila Bandinha, Zona Rural de São Geraldo do Araguaia, este não percebeu um buraco no asfalto, desequilibrando-se e sofrendo um acidente. Diante disso, teve uma lesão na perna esquerda, conforme laudo médico, pretendendo o pagamento do seguro DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pela perda funcional do membro inferior esquerdo.

O réu apresentou contestação (ID 10938868) alegando inexistirem os documentos obrigatórios para a instrução do processo; impugnando o boletim de ocorrência apresentado em razão da ausência de assinatura da autoridade policial; e, ausência de requerimento administrativo. No mérito, sustentou a ausência de nexo de causalidade entre o acidente e a lesão; aduziu a constitucionalidade da tabela instituída pela MP nº. 451/2008, convertida na Lei nº. 11.945/2009; postulou pela proporcionalidade de acordo com a súmula 474 do STJ; alegando ainda a ausência de comprovação de lesão, com insuficiência do laudo subscrito por médico particular; a impossibilidade da inversão do ônus da prova; bem como a impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência, pois o autor é beneficiário da justiça gratuita.

O juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

Isto posto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
para condenar a segurador a pagar o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, mais juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a citação, a título de seguro DPAVT, conforme apurado em laudo técnico,
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA EM 50% DO JOELHO ESQUERDO
.

Condeno o requerido nas custas e em honorários, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) considerando o trabalho e técnica realizada pelo profissional de Direito.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 10938905), contrapondo-se apenas a condenação em honorários sucumbenciais, postulando pela reforma, uma vez que foram arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), logo, na forma como proferida a sentença, esta teria violado o disposto no art. 85, § 2º do CPC, já que a fixação de honorários de sucumbência extrapolou o limite máximo de 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões do autor apresentadas, pugnando pelo total desprovimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença (ID 10938910).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 24 de janeiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao acerto ou desacerto da sentença, no que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que corresponde a valor superior a 20% (vinte por cento) da condenação, portanto, em alegado desacordo com o art. 85, § 2º, do CPC.

Pois bem.

Cumpre-se ressaltar inicialmente, que há plena possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando da concessão de justiça gratuita, uma vez que consolidado entendimento no sentido de que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, e não podem impedir que este receba os honorários sucumbenciais. Nesse sentido a Súmula 450 do STF:
São devidos honorários de advogado sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita.

No que se refere ao
quantum
de honorários sucumbenciais fixados pelo juízo
a quo
em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ou seja, em valor superior aos 20% previstos no art.85, §2º, do CPC, entendo que deve ser mantido, não assistindo razão ao apelante.

Explico. Ora, é cediço que "(...)
os honorários advocatícios são, em si mesmos, a remuneração devida aos profissionais da advocacia pela parte que os constitui. Na disciplina legal do custo do processo, essa locução designa a verba com que uma das partes deve desembolsar a outra pelas despesas suportadas ao remunerar seu próprio patrono na causa. Fala-se também em honorários da sucumbência, porque ordinariamente quem os paga é o sucumbente, ou seja, o vencido.
". (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4.a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 634)

Sabe-se que em regra, no momento da fixação dos honorários advocatícios, quando se trata de sentença condenatória como no presente caso, a verba honorária deve obedecer a limites quantitativos (CPC/15, art. 85, § 2º) e qualitativos (CPC/15, art. 85, § 2º, I, II, III e IV).

Deste modo, não se desconhece que a legislação brasileira define os critérios de valoração do
quantum
dos honorários advocatícios em termos de percentual sobre o valor da condenação. Diante da regra processual, esse percentual varia de 10% a 20%, entretanto, a prática jurisprudencial revela outra realidade.

In casu
, a sentença sob reexame versa sobre matéria de cunho condenatório, no entanto de valor ínfimo, sendo corretamente na hipótese, aplicado apenas o aspecto qualitativo, disposto no §8º, do art. 85, do Código de Ritos de 2015: "
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
".

Desta forma, percebe-se que o Magistrado, ao fixar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observou de maneira escorreita o que determina a Lei, quando trata de valor irrisório na condenação. Assim, entendo que o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado ao presente caso, não havendo reparos a serem feitos.

A propósito cito a jurisprudência pátria nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA (§ 8º. ART. 85, CPC/2015).
POSSIBILIDADE. MONTANTE RAZOÁVEL CONSIDERANDO O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a irresignação persiste em torno do valor arbitrado a título de honorários advocatícios a serem pagos em favor do advogado da parte demandante. 2. No caso
sub judice
, tendo em vista que o julgamento da ação resultou em quantum indenizatório a ser adimplido em favor da parte promovente, assim, seguindo a regra, o percentual, em tese deveria incidir sob o valor da condenação, como fixado pela magistrado "a quo". 3. Ocorre que o proveito econômico no caso concreto, mostra ser irrisório, uma vez que o valor da condenação é de apenas R$ 843,75, por consequência, os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau representam apenas R$ 84,37.
Logo, na situação em análise é inviável o arbitramento dos honorários em percentual sobre o aludido valor, posto que muito baixo, pelo que deve se aplicado o disposto no parágrafo 8º do Artigo 85 do CPC/2015.
5. Observa-se que a legislação regente à espécie ampara o entendimento de que nas ações em que houver condenação em quantum muito baixo, como no caso dos autos, os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (parágrafo 2º, artigo 85, CPC/2015).
6. Na hipótese, não obstante a demanda ser de baixa complexidade jurídica, o causídico desempenhou suas funções com zelo profissional. Nesse contexto, considerando tais parâmetros e o ínfimo proveito econômico, vejo que, por apreciação equitativa, a fixação no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), mostra ser remuneração razoável ao trabalho realizado pelos causídicos e obedece a norma e a jurisprudência acerca da matéria. 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJCE - Apelação nº 0165247-66.2015.8.06.0001/50000 Relator (a): HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 14a Vara Cível; Data do julgamento: 05/02/2020; Data de registro: 05/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO IGPM.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Deve ser mantida a utilização do INPC como índice de correção monetária, por refletir adequadamente a inflação do período e representar o índice menos gravoso para o devedor.
2. Nas causas em que o proveito econômico obtido é irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. 3. Sopesando os critérios estabelecidos pelo § 2º do artigo 85 do CPC, fixa-se os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (um mil reais).
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - 02289239320188090006, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 09/03/2020, 5ª Câmara Cível).

Destarte, não vislumbro fundamentos pertinentes à reforma da sentença pleiteada, uma vez que o julgado se encontra em plena conformidade com o disposto na legislação e jurisprudência hodierna, já que os honorários sucumbenciais foram devidamente fixados por equidade, nos termos do art.85, § 8º, do CPC.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação e
NEGO-LHE
provimento, para manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação
alhures.

É voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/02/2023